Tribunal: TJMT
Processo: 1000643-18.2019.8.11.0090
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000643-18.2019.8.11.0090
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA AMORIN - CPF: 667.583.191-72 (EMBARGADO), JOSE ANTUNES DE JESUS - CPF: 571.419.831-04 (ADVOGADO), LUZINETE LEAL DE AMORIM - CPF: 979.763.851-00 (EMBARGADO), MARCIA REJANE WAGNER - CPF: 015.349.287-23 (ADVOGADO), REGINALDO AMORIN LEAL - CPF: 940.024.521-15 (EMBARGADO), VALDEMAR ANTONIO LEAL - CPF: 308.475.249-49 (EMBARGANTE), JOSE ROBERTO ALVIM registrado(a) civilmente como JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA AMORIN - CPF: 667.583.191-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZINETE LEAL DE AMORIM - CPF: 979.763.851-00 (EMBARGANTE), MARCIA REJANE WAGNER - CPF: 015.349.287-23 (ADVOGADO), REGINALDO AMORIN LEAL - CPF: 940.024.521-15 (EMBARGANTE), JOSE ROBERTO ALVIM registrado(a) civilmente como JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), VALDEMAR ANTONIO LEAL - CPF: 308.475.249-49 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE BEATRIZ DE LEAL DE AMORIM (TERCEIRO INTERESSADO), ALZERI BORMANN - CPF: 053.714.438-27 (ADVOGADO), ALZERI BORMANN - CPF: 053.714.438-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE ALTERAR PARTE DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

A omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.

Os Aclaratórios não se prestam para provocar o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação manejado pelos ora embargados, litisconsortes ativos.

O recorrente aponta a ocorrência de omissão no aresto impugnado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A parte dispositiva do aresto impugnado assim consignou:

“(...) Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso de Reginaldo Amorim Leal e Luzinete Leal de Amorim, apenas para determinar que a obrigação de entregar as 113 vacas seja atualizada pela evolução dos animais desde a data da celebração da Escritura. (...)”

O embargante alega que a omissão estaria no termo
a quo
da evolução dos animais, uma vez que não foi observado que na exordial o autor, Espólio de Beatriz de Leal de Amorim reconheceu o pagamento da renda das 113 vacas em favor da mãe Doralice Romana Leal até o seu falecimento em 20.10.2021.

Está equivocado o embargante.

Na petição inicial a parte autora não reconheceu o pagamento da renda nem mesmo na tabela apresentada.

Apenas registrou:

“É de consignar que já está descontado a porcentagem de 10% (dez por cento) de perda na evolução do gado.

Levando que desse valor 20% (vinte por cento) tem que ser pagos a título de renda a Sra Doralice Romana Leal, ou seja, o valor de R$ 441.811,60 (quatrocentos e quarenta e um mil e oitocentos e onze reais e sessenta centavos), conforme disposto na Escritura Pública em anexo.

Sobrando um saldo de R$ 1.767.246,40 (um milhão setecentos e sessenta e sete mil e duzentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos).

COMO A AUTORA É SABEDORA TAMBÉM QUE O REQUERIDO TERIA DIREITO DE UMA PORCENTAGEM, POR ESTÁ ZELANDO E CUIDANDO DOS REFERIDOS ANIMAIS, QUE NO MERCADO ATUAL A PORCENTAGEM A QUE ELE TERIA DIREITO SERIA DE 40% (QUARENTA POR CENTO) QUE É PRATICADO NO MERCADO, LOGO DESCONTANDO ESSA PORCENTAGEM QUE SERIA DO REQUERIDO, ELE AINDA DEVE A AUTORA O VALOR DE R$ 1.060.347,84 (UM MILHÃO E SESSENTA MIL E TREZENTOS QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS.”

A omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, o que não ocorreu.

Na realidade, está clara a intenção da embargante de alterar parcialmente o julgado que não lhe foi favorável. Porém, este não é o meio adequado para esse propósito.

Nesse sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, relator ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 17/03/2016, DJe de 29/03/2016).

Isso posto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023